Tribunal: TJDFT
Processo: 0018744-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. DEVER DE REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CM REPASSE NA PLANTA E PARCELA NÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA NO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL DEVIDO. PRESUNÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos.

2. Diante da cobrança indevida de valor não estipulado no contrato entabulado pelas partes, devem os apelantes ressarcir o autor dos valores pagos, em dobro, visto não haver erro justificável para a cobrança.

3. Não há que se falar, por fim, em desnecessidade ou exorbitância na fixação da multa por não cumprimento da decisão judicial. O valor diário é compatível com a finalidade de compelir a parte requerida ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Ainda que o juízo possa, a qualquer tempo, reavaliar o valor fixado a título de multa processual, não há qualquer razão apresentada pela parte recorrente a justificar a revisão da astreinte.

4. Tratando-se de negativação indevida do nome do consumidor, a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição.

5. A compensação por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

6. A circunstância de encontrar-se a ré em recuperação judicial não induz à extinção da lide de natureza cognitiva, cuja finalidade é apenas a formação de título judicial hábil a consubstanciar obrigação líquida e certa, passível de posterior e oportuna habilitação no juízo da recuperação, mesmo porque até a esse ponto a lide não implica privilégio na expropriação de bens em detrimento do interesse jurídico da massa dos credores.
7. Preliminar afastada. Apelação conhecida e desprovida.